Tribunal: TJDFT
Processo: 0738660-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738660-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FURIERI PIGNATON CAMARGO DE AZEVEDO APELADO: MANOEL WAGNER ALVINO ALVES D E S P A C H O Em suas contrarrazões de ID 69105656, a parte apelada suscita a preliminar de intempestividade da apelação, tendo em vista que a ciência da sentença via sistema eletrônico supostamente ocorreu no dia 21/01/2025, sendo que “o prazo final para interposição do recurso findou-se em 11 de fevereiro de 2025, às 23:59:59, conforme expedientes anexados. Contudo, o recurso de apelação foi protocolado apenas em 12 de fevereiro de 2025, às 00:00:22, conforme consta dos registros do processo”. (ID 69105656) Nesse cenário, à vista do relevante argumento, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator